Tribunal: TJES
Processo: 0006969-91.2008.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006969-91.2008.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DAS CHAGAS e outros (2)

APELADO: NELSON AUGUSTO DE OLIVEIRA LAWAL e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR QUE DEU CARONA ÀS VÍTIMAS. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR
E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO
MENSAL
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória, condenou o réu ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico que resultou no falecimento de duas pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do réu pelo acidente, considerando a tese de força maior e culpa exclusiva do condutor; (ii) definir se o pensionamento deveria abranger também o falecimento do irmão da autora e se seu valor deveria ser majorado; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados para danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos atos do condutor, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo irrelevante a alegação de que o motorista desrespeitou ordem interna de não dar carona a terceiros.

O conjunto probatório demonstra que o condutor trafegava acima da velocidade permitida sob condições climáticas adversas, sendo a causa determinante do acidente, afastando-se a tese de força maior e culpa concorrente da vítima.

A absolvição do condutor na esfera penal não afasta a responsabilidade civil, nos termos do art. 935 do Código Civil, pois a decisão criminal se baseou em insuficiência de provas e não na inexistência do fato ou de autoria.

A pensão fixada em favor da autora não deve ser estendida ao falecimento de seu irmão, pois não há comprovação da dependência econômica.

O valor da pensão mensal não pode ser majorado, pois a parte autora não requereu expressamente valor superior ao salário mínimo na petição inicial, configurando inovação recursal.

A indenização por danos morais foi fixada em patamar razoável, considerando a perda de dois familiares e o impacto emocional nas vítimas, inexistindo fundamento para sua redução.

O pedido de compensação da pensão previdenciária do INSS com o pensionamento civil não merece acolhimento, pois possuem naturezas jurídicas distintas.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo majorados para 15% em razão do desprovimento do recurso do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O proprietário do veículo responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor, independentemente da violação de normas internas da empresa.

O condutor que trafega acima da velocidade permitida sob condições adversas assume o risco do acidente, afastando-se a tese de força maior.

A absolvição penal por insuficiência de provas não impede o reconhecimento da responsabilidade civil.

A pensão mensal em caso de falecimento deve ser concedida apenas a dependentes econômicos comprovados.

O valor do pensionamento e dos danos morais deve observar os pedidos formulados e a razoabilidade, vedada a inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 932, III, 935, 948, II; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 43, 220, VIII; Código de Processo Civil, arts. 99, §3º, 371, 492, 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.681.739/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.501.961/CE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 19/08/2024; STJ, AgRg no Ag 1.190.904/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, 27/10/2009; TJMG, AC 1.0000.24.043684-0/001, rel. Des. Wilson Benevides, 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de duas
APELAÇÕES
CÍVEIS
interpostas por no bojo da Ação Indenizatória de nº 0006969-91.2008.8.08.0021, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES. A ação originária foi movida por
Marco Antônio das Chagas
e
Regina Célia Machado
em face de
Nelson Augusto de Oliveira Lawal,
visando a reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico, que resultou no falecimento de Evanilda Machado da Silva e Marco Antônio Machado das Chagas.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em pensionamento civil, em favor da autora Regina Célia Machado das Chagas, a ser calculado em 2/3 do salário mínimo, desde 12/01/2006 até o seu vigésimo quinto aniversário, deduzida eventual indenização recebida a título de seguro DPVAT. Além disso, condenou o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) à autora Regina Célia Machado das Chagas e R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao autor Marcos Antônio das Chagas. Também impôs ao requerido o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das condenações.

A sentença foi integrada por decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos autores e acolheu parcialmente aqueles interpostos pelo réu, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões e complementar a fundamentação, afastando a tese defensiva relativa à absolvição do condutor do veículo na esfera penal, bem como os pedidos de compensação da indenização com eventual pensão por morte recebida pelo INSS e de limitação do pensionamento mensal até os 18 anos de idade.

Insatisfeitos com a decisão,
os autores
Marco Antônio das Chagas e Regina Célia Machado das Chagas interpuseram recurso de apelação, argumentando, em síntese: (i) que o juízo de primeiro grau não enfrentou todos os argumentos deduzidos na ação, em especial no que se refere à valoração da prova testemunhal para fins de fixação do pensionamento; (ii) que a condenação deveria abarcar também a pensão em relação ao irmão da requerente, Marcos Antônio Machado das Chagas, uma vez que a vítima contribuía para o sustento familiar; (iii) que o valor da pensão foi fixado em patamar inferior ao devido, considerando que a falecida possuía empresa própria e não era assalariada, devendo o pensionamento ser majorado para, no mínimo, dois salários mínimos; (iv) que os honorários advocatícios foram fixados no patamar mínimo de 10%, devendo ser majorados em virtude do tempo de tramitação do feito e do trabalho desenvolvido pela patrona dos apelantes.

O
requerido
, Nelson Augusto de Oliveira Lawal, também interpôs recurso de apelação, alegando: (i) a inexistência de prova técnica capaz de comprovar que o condutor do veículo dirigia em velocidade acima do permitido, uma vez que o laudo pericial não aferiu a velocidade no momento do acidente; (ii) que há sentença penal absolutória em favor do condutor do veículo, o que deveria influenciar o julgamento na esfera cível, afastando sua responsabilidade; (iii) que inexiste nexo causal entre a sua conduta e o acidente, uma vez que o veículo estava sendo conduzido por terceiro devidamente habilitado e que descumpriu as ordens de não dar carona a terceiros; (iv) que a causa do acidente decorreu de fatores externos, como aquaplanagem e falhas na pista, o que caracteriza força maior e exclui sua responsabilidade; (v) na eventualidade, requer seja considerada a culpa concorrente da vítima Evanilda, porquanto esta não utilizava cinto de segurança no banco traseiro; (vi) também na eventualidade de ser preservada a condenação do Apelante, requer seja determinado o decotamento do valor recebido a título de pensão por morte do INSS do valor da condenação a título de pensão deferida em desfavor do Apelante; (vii) requer a redução do tempo de pagamento da pensão devida à filha da vítima do acidente em questão, eis que fixado na sentença combatida até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, devendo o dever ser alterado para até os 18 (dezoito) anos de idade; (viii) por fim, requer a redução do quantum total a título de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, pugnando pelo desprovimento da apelação do requerido, e pela parte requerida, alegando inovação recursal no pedido de majoração do pensionamento e requerendo o desprovimento do apelo interposto pelos autores.

Primeiramente, concedo a gratuidade de justiça aos requerentes, diante da ausência de elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, em conformidade com o art. 99, §3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo ao exame de seus méritos, de forma conjunta.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marco Antonio das Chagas, por si e representando Regina Célia Machado das Chagas (à época do ajuizamento, com 14 anos de idade), em face de Nelson Augusto de Oliveira Lawal.

Na peça inicial, os autores narram que, em 12/01/2006, Evanilda Machado da Silva (ex-cônjuge de Marco Antônio e mãe de Regina Célia) e Marco Antônio Machado das Chagas (filho de Marco Antônio e irmão de Regina Célia) viajavam de carona no veículo Toyota Hilux, placa MTG-9606, pela BR-060, na altura do km 27, quando o condutor, Ramon Belga Faria, funcionário do requerido, perdeu o controle da direção, colidindo contra duas árvores situadas à margem direita da pista.

Alegam os demandantes que o motorista trafegava em velocidade acima da permitida, o que configura a responsabilidade solidária do réu pelo falecimento das vítimas. Requereram a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 200.000,00) e indenização por danos materiais, a título de pensionamento, no valor de R$ 229.080,00 - referente a Marco Antonio Machado das Chagas, e no valor de R$ 109.560,00, referente a Evanilda Machado da Silva.

O Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, na sentença prolatada em 29/09/2023, julgou parcialmente procedente o pleito, a fim de: “(i) condenar o requerido ao pagamento de
indenização por danos materiais
, equivalente ao
pensionamento civil
,
em favor da autora Regina
Célia Machado das Chagas, que será calculado a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde 12/01/2006 até o 25° (vigésimo quinto) aniversário da requerente, autorizando-se a dedução de indenização percebida em razão do seguro obrigatório DPVAT, e aplicando se a taxa SELIC, a partir do arbitramento da indenização; (ii) condenar o demandado ao pagamento de
indenização por danos morais
, em favor da autora Regina Célia Machado das Chagas, o equivalente a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, em favor de Marcos Antonio das Chagas, a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sobre os quais devem incidir correção monetária, de acordo com os índices da ECGJES, a partir do presente arbitramento (Súmula n. 362, STJ), e juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 12/01/2006 (Súmula n. 54, STJ)”.

Cinge-se a controvérsia à responsabilização do requerido e também apelante, Nelson Augusto de Oliveira Lawal, pelos danos materiais e morais decorrentes do acidente automobilístico ocorrido em 12/01/2006, que vitimou fatalmente Evanilda Machado da Silva e Marco Antônio Machado das Chagas, os quais estavam no veículo conduzido por Ramon Belga Faria, seu funcionário.

O requerido e apelante sustenta que não há prova técnica de que o condutor trafegava acima da velocidade permitida. No entanto, essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório, o qual demonstra de forma inequívoca que o veículo era conduzido em velocidade superior à permitida no momento do acidente.

Com efeito, tanto o boletim de ocorrência quanto o inquérito policial registram que Ramon Belga Faria, condutor do veículo, declarou expressa e espontaneamente estar transitando a “em média” de 110 km/h em um trecho onde a velocidade máxima permitida era de 80 km/h, sob condições climáticas adversas, com pista molhada devido à chuva.

Conforme consignado na sentença, o boletim de ocorrência elaborado pela autoridade policial goza de presunção
juris tantum
de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante robusta prova em contrário, a qual não se verifica nos autos.

Ademais, as fotografias anexadas aos autos demonstram a intensidade do impacto do veículo contra as árvores, evidenciando a força da colisão e corroborando a tese de excesso de velocidade.

O conjunto probatório confirma, portanto, que a perda do controle do veículo decorreu diretamente da velocidade excessiva associada à pista molhada, conclusão esta igualmente respaldada pelo laudo pericial de fls. 484/561 e 636/655.

Tal conduta caracteriza evidente infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece limites e deveres específicos para a condução de veículos em situações de risco. O artigo 28 do CTB determina que “
o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
. No caso concreto, ao trafegar 30 km/h acima do limite permitido, em um trecho com condições climáticas adversas, o motorista violou diretamente esse dever legal de cautela e previsibilidade.

Ademais, o
artigo 43 do CTB
impõe que,
ao regular a velocidade, o condutor
deve considerar fatores como as condições climáticas, o estado da pista e a intensidade do tráfego
, devendo reduzir a velocidade sempre que necessário para garantir a segurança
.

Inclusive, o
Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
impõe ao condutor o dever de adequar a velocidade do veículo às condições da via, de modo que a tese defensiva relacionada à caso fortuito e força maior em decorrência da chuva e aquaplanagem não se sustenta. Como consta na sentença, o
artigo 220, inciso VIII, do CTB
determina expressamente que constitui infração
deixar de
reduzir a velocidade sob chuva,
neblina ou cerração
,
circunstâncias que aumentam o risco de perda de controle do automóvel.

No âmbito jurisprudencial, os Tribunais pátrios também têm rechaçado a tese de força maior em acidentes causados por aquaplanagem, reafirmando que a responsabilidade é do condutor que não adequou a velocidade ao estado da pista. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CHUVA INTENSA - AQUAPLANAGEM - FATO PREVISÍVEL E EVITÁVEL - VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO - INVASÃO DA CONTRAMÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR.
I -
Cabe aos condutores de veículos trafegarem em velocidade reduzida e atenção redobrada em dias de chuva para evitar que percam o controle do veículo caso ocorra o fenômeno da aquaplanagem, independentemente das condições da via de rolamento
. II-
Não se pode falar em caracterização de força maior ou caso fortuito, capaz de excluir o nexo de causalidade pela ocorrência da aquaplanagem na rodovia em dia chuvoso, que também não pode caracterizar excludente de responsabilidade por culpa de terceiro
. III- Há responsabilidade do condutor do veículo que deixa de observar as cautelas necessárias quando transita em velocidade incompatível com a segurança do trânsito, em chuva intensa (art. 220, VIII do CTB), dando causa a acidente de trânsito pela perda do controle do veículo em decorrência da aquaplanagem, evento previsível em dias chuvosos e, portanto, evitável, especialmente em local reconhecido como de alto índice de acidentes, não elidindo a aquaplanagem a culpa pela colisão após invasão da contramão de direção, impondo-se o dever de indenizar os danos causados por sua conduta imprudente e imperita. (TJ-MG - AC: 00033617920138130180 Congonhas, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023)

Acrescento ainda os fundamentos tecidos pelo MM. Juiz a quo na sentença sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade integral do requerido:

“In casu, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito de n. 2006/06 0047 narra, nas observações complementares que “I. no local do acidente foi verificado que o condutor perdeu o controle do veículo, rodou na pista e chocou-se contra duas árvores situadas à direita da via; II.
o condutor relatou que transitava numa velocidade média de 110 km/h,
quando seu veículo aquaplanou, fazendo com que perdesse o controle da direção” (fls. 28/30).

Como se sabe,
o boletim elaborado pela autoridade policial goza de presunção juris tantum de veracidade dos atos jurídicos em geral, que pode ser afastada somente mediante robusta prova em contrário
(TJES, Apelação Cível n. 069130020964, rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 11/09/2017, DJES 06/10/2017; TJES, Apelação Cível n. 24040194128, rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - rel. subst. Izaias Eduardo da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 05/12/2007, DJES 01/02/2007).

Constam nos autos, também, a
cópia do Inquérito Policial n. 100/06
, a partir do qual se observam
declarações do condutor do veículo
, prestadas na esfera policial, que apontam que este, de fato,
teria aquaplanado em razão da precipitação das chuvas e da alta velocidade com que transitava no veículo
.

No laudo de exame de veículo de n. 175/2007
, elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Espírito Santo, foram atestados
danos generalizados nas estruturas interna e externa do veículo envolvido na colisão, em razão de impacto violento contra outro corpo sólido e resistente
(vide fls. 471/480).

O relatório de atendimento interno n. 06, elaborado pela Concessionária Rodovia do Sol S/A., também indica que o condutor do veículo tenha perdido o controle da direção e colidido com uma árvore, consignando que
a pista estava molhada no momento do acidente
(vide fls. 524/534).

À elucidação da dinâmica dos fatos, a prova pericial carreada às fls. 484/561, com complementação às fls. 636/655, somente apontou, em suma, que a velocidade permitida era incompatível com a que imprimia a condutor, pois no trecho do acidente era de 80 km/h, e que há diminuição do atrito entre a pista e os pneus do veículo em dias chuvosos.

As testemunhas, a seu turno, não presenciaram os fatos, e, portanto, não contribuíram quanto a evidenciar a dinâmica do acidente. (...)

A testemunha Wackls Machado Almeida limitou-se a informar que, em livre transcrição, este foi acionado pelo próprio réu para prestar socorro quando ocorrido o acidente, aduzindo que os motoristas do requerido eram proibidos de oferecer carona a terceiros. Narrou, também por ouvir dizer do próprio condutor, que este havia oferecido carona para as vítimas, que eram seus vizinhos, e que o veículo teria aquaplanado na pista. Aduziu, por fim, que esteve no local e que a pista de rolamento estava molhada devido às chuvas (termo de depoimento de fl. 724).

No mais, a testemunha Wever de Oliveira Castilho afirmou, também em livre transcrição, que o condutor do veículo era motorista exclusivo do réu, e também aduziu que não era permitido aos funcionários oferecer caronas, não sabendo, por outro lado, informar se o demandado custeou despesas das vítimas do acidente (termo de depoimento de fl. 725).

E, por fim, a testemunha Anderson Simões de Mattos, policial civil subscritor do boletim, não se recordava com clareza do acidente, esclarecendo somente que teria sido solicitada diligência posteriormente ao ocorrido, com o fito de identificar testemunhas oculares, o que, todavia, não logrou êxito (termo de depoimento de fl. 732).

Em sendo assim, registro que a declaração do condutor prestada na esfera policial, no sentido de que apenas uma das vítimas – o menor utilizava-se de cinto de segurança não encontra respaldo documental.

Ainda que se ultrapassasse tal ponto, tal condição não atrairia a concorrência de culpas entre o condutor e a vítima, notadamente porque, malgrado a pista estivesse molhada, imprimia o agente condutor alta velocidade – acima da permitida no local – no momento do acidente.

Friso, ainda, que
as chuvas, no presente caso, não caracterizam caso fortuito ou força maior a caracterizar excludente de responsabilidade,
sobretudo porque é obrigação do motorista, sob chuva, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito (CTB, art. 220, inc. VIII).

Ademais, é imperativo o Código de Trânsito no sentido de que “ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via” (CTB, art. 43, caput).

Portanto, entendo que comprovada a culpa do condutor do automóvel no acidente automobilístico, apta a ensejar, via de consequência, a responsabilização do réu proprietário do veículo.” Destaquei.

Portanto, restou demonstrado que a conduta do condutor foi imprudente e violadora da legislação de trânsito, constituindo ato ilícito que configura sua culpa pelo acidente.

Como consequência, o requerido responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil, que atribui ao
empregador
a responsabilidade
objetiva
pelos atos de seus empregados no exercício da função. No caso em apreço, restou comprovado que Ramon Belga Faria era funcionário do apelante e conduzia o veículo de sua propriedade no momento do acidente.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
proprietário do veículo
automotor responde
solidária e objetivamente
pelos atos culposos do condutor, verbis:
"(...
)
em acidente automobilístico, o proprietário

do veículo

responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel

um veículo

perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor,

o proprietário

do veículo

fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006); (AgInt no AREsp n. 2.681.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

O recorrente sustenta que a assinatura de um termo de responsabilidade pelo condutor (fl.173), no qual havia a expressa proibição de dar carona a terceiros, eximiria o proprietário do veículo de qualquer responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente. Contudo, tal argumento não se sustenta à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva do empregador e do proprietário do veículo, haja vista que a responsabilidade deste é objetiva, decorrente do risco da atividade empresarial, e
independente de culpa do empregador ou d
e
descumprimento de ordens pelo funcionário
.

Dessa forma, ainda que o motorista tenha violado norma interna da empresa ao conceder carona, tal circunstância não rompe o nexo causal e tampouco exclui a responsabilidade do proprietário do veículo e empregador pelos danos decorrentes do acidente.

Ademais, o apelante busca afastar sua responsabilidade civil com fundamento na absolvição do motorista no processo criminal. No entanto, nos termos do artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, salvo nas hipóteses em que se discute a inexistência do fato ou a sua autoria, o que não se verifica no caso concreto.

No caso em apreço, a absolvição do motorista se deu por insuficiência de provas no juízo criminal, o que não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, pois o juízo cível adota um padrão probatório distinto, baseado na preponderância da prova. A propósito, o STJ já firmou o entendimento de que: “
A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil”
. (AgInt no AREsp n. 2.501.961/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.).

Quanto à alegação do apelante de que a vítima Evanilda Machado da Silva não utilizava cinto de segurança no banco traseiro, tal circunstância revela-se irrelevante, não justificando a tese de culpa concorrente da vítima. No caso em apreço, não há qualquer prova de que a ausência do cinto de segurança tenha sido um fator determinante para o evento fatal. O conjunto probatório demonstra que a causa primária do acidente foi a velocidade excessiva e a perda de controle do veículo pelo condutor. Ademais, destaca-se que o filho de Evanilda, Marco Antônio, também veio a óbito, embora aparentemente utilizasse o cinto de segurança, o que reforça a irrelevância desse aspecto na dinâmica do acidente.

Portanto, mantida a sentença no capítulo que reconhece a responsabilidade civil do requerido.

No que tange aos danos materiais, especificamente à pensão mensal, nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil, entendo que a sentença não merece reparos.

O requerido requer que o valor recebido pelos beneficiários a título de pensão por morte paga pelo INSS seja deduzido do valor da pensão civil fixada na sentença, sob o argumento de evitar o enriquecimento ilícito. Contudo, o STJ tem entendimento consolidado de que a indenização por danos materiais, na forma de pensionamento civil, não se confunde com a pensão por morte eventualmente concedida pelo INSS, pois esta tem caráter previdenciário e securitário, enquanto aquela decorre da responsabilidade civil do causador do dano. Sobre o tema, cito: (AgInt no REsp n. 1.897.183/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 1/7/2021.).

Por essa razão, não há que se falar em abatimento da pensão previdenciária do valor fixado a título de pensionamento civil.

Rejeito, igualmente, o pedido do apelante para que o prazo de pagamento da pensão fixado na sentença, em favor de Regina Célia Machado das Chagas, seja reduzido de 25 para 18 anos. A jurisprudência nacional reconhece que o dever de sustento dos pais pode se estender até os 25 anos do filho, quando se presume concluída a formação do indivíduo. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO - OMISSÕES NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - SEGURADORA - OBRIGATORIEDADE - PERDA DO DIREITO DE REGRESSO - AUSÊNCIA - PENSIONAMENTO MENSAL - MORTE DO PAI DOS AGRAVADOS - TERMO FINAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I - (...).
III - A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que termo ad quem da pensão devida aos filhos menores em decorrência do falecimento do genitor deve alcançar a data em que os beneficiários completem vinte e cinco anos de idade, quando se presume concluída sua formação.
Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.190.904/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 6/11/2009.)

Portanto, mantém-se o termo final do pensionamento aos 25 anos da beneficiária, conforme determinado na sentença recorrida.

Aproveito para ingressar ao exame da apelação da parte autora, a qual também impugna a sentença no capítulo da condenação do requerido ao pensionamento mensal.

Alega a parte autora nas razões de apelo que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas pelo juízo foram pouco explorados, e que as testemunhas da parte requerente corroboraram com a alegação de que a autora, Regina Célia, teria direito a receber pensionamento mensal, não só em razão do falecimento de Evanilda Machado da Silva (sua genitora), mas também em razão do falecimento de Marcos Antonio Machado das Chagas (seu irmão), vez que restou comprovado que este último também contribuía com o sustento da família.

Esclareço que, no que diz respeito a quem faz jus ao pensionamento mensal, o entendimento da jurisprudência pátria é o de que a presunção da dependência não se aplica na relação entre irmãos, sendo indispensável a comprovação efetiva dessa dependência. Nesse sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSÃO MENSAL -
IRMÃOS DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA
- RECURSOS DESPROVIDOS. - Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do ente público, na hipótese de dano causado por seus agentes, em razão da prestação de serviço público, é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do agente. - A perda de um familiar, como no caso do falecimento da irmã dos autores em acidente de trânsito envolvendo veículo municipal, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de sua ocorrência. - O arbitramento do valor indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso e o objetivo reparatório, sem se converter em fonte de enriquecimento ilícito, razão pela qual mantém-se o arbitramento feito na sentença. - Nos termos do art. 948, II, do Código Civil, é indispensável a comprovação da dependência econômica para beneficiários que não sejam cônjuge, companheiro ou filhos menores. - Não comprovada a dependência dos irmãos da vítima, mantém-se a sentença que indeferiu o pedido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.043684-0/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024)

A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de evidências robustas de que o
de cujus
, Marcos Antonio Machado das Chagas, contribuía financeiramente para a subsistência de sua irmã (autora), ou que esta fosse sua dependente econômica. Vejamos:

“Em igual sentido, não se descurando de que o direito à prestação de alimentos seja recíproco entre pais e filhos, também inexistem evidências de que a vítima Marcos Antonio Machado das Chagas, que contava com 14 (quatorze) anos à época do acidente, contribuía financeiramente para a subsistência de qualquer de seus genitores (CC, arts. 1.695 e 1.696). Isto porque, os documentos que ornamentam a inicial denotam somente a frequência escolar do menor e que não há lastro documental que demonstre o exercício da função de “menor aprendiz”.

Desta feita, somente a declaração testemunhal no sentido de que este percebia proventos, sem se precisar/indicar o quantum ou ainda se tal função contribuía para a subsistência dos demais, é demasiada insuficiente para levar a efeito conclusão nesse sentido.

Diante desse cenário fático-jurídico, deve ser reconhecida que somente a autora Regina Célia Machado das Chagas – que possuía, à época do acidente, 11 (onze) anos de idade - era dependente financeiramente da vítima fatal Evanilda Machado da Silva, eis que a dependência econômica dos filhos menores é legalmente presumida (CC, art. 1.696)”. (grifei).

Nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil (CPC), o juiz deve apreciar as provas conforme seu livre convencimento motivado, podendo atribuir o peso que considerar adequado a cada meio probatório, desde que fundamente sua decisão com base nos elementos constantes dos autos.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, fundamentou corretamente sua decisão, concluindo que os depoimentos do informante Antônio M. das Chagas (tio do de cujus) e da testemunha Roziane Martins Rocha (ex-namorada do informante) não seriam suficientes para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao irmão falecido. Isso porque não há qualquer prova documental que corrobore tais alegações, tampouco segurança nos depoimentos quanto aos supostos rendimentos do falecido à época dos fatos ou ao efetivo repasse de valores para o sustento familiar.

Outro ponto no capítulo de pensionamento mensal impugnado pela parte autora foi em relação à condenação do réu ao pagamento de apenas 2/3 de
um
salário mínimo
de pensionamento mensal, afirmando que o juízo não levou em consideração que a vítima era pequena empresária e não era assalariada, conforme documentos fls.82/83.

O apelado suscitou a ocorrência de inovação recursal relativamente a esse pedido, alegando que a parte autora, ora apelante, não formulou na petição inicial pedido de pensionamento superior ao salário mínimo.

Razão lhe assiste. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil (CPC), é vedado ao magistrado proferir decisão ultra petita, extra petita ou citra petita, devendo o provimento jurisdicional guardar estrita correspondência com os limites do pedido formulado na petição inicial.

No caso concreto, verifico que a autora não requereu expressamente, na exordial, a fixação de pensionamento em valor superior ao salário mínimo, calculando o valor do pensionamento (denominado de “lucros cessantes”) ao valor de um salário mínimo à época do ajuizamento (R$415,00), como é possível observar à fl.16 da inicial. Dessa forma, a pretensão veiculada no recurso de apelação caracteriza tese inédita, que não foi objeto de debate no curso do processo, razão pela qual não pode ser apreciada nesta instância recursal, e não fosse o bastante, sequer há provas dos rendimentos da de cujus acima do que foi arbitrado pelo juízo a quo.

Em relação à indenização a título de danos morais, entendo que a indenização arbitrada pelo juízo de origem foi fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento das vítimas e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

A fixação dos danos morais em R$ 120.000,00 para Regina Célia Machado das Chagas
1
e R$ 70.000,00 para Marcos Antônio das Chagas (em razão do óbito de seu filho) não se revela excessiva ou desproporcional, especialmente diante do fato de que o acidente resultou na morte de duas pessoas, privando a filha das presenças materna e fraterna e causando intenso abalo psicológico ao genitor pela morte do filho.

Inclusive, a tentativa do réu de justificar a redução do valor da indenização por danos morais com base na quantia final que será atingida após correção monetária e juros não merece acolhida, já que a atualização monetária não representa acréscimo indevido, mas apenas a manutenção do valor real da indenização ao longo do tempo, preservando o seu poder de compra.

A fixação dos danos morais nos valores arbitrados encontra amparo na jurisprudência desta Corte para casos de morte em acidentes de trânsito. Cito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE FILHA MAIOR DE IDADE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 8. A morte de parente próximo gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, independente da comprovação do grande abalo psicológico sofrido. 9.
Quantum indenizatório mantido em R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente
.
(
Data: 04/May/2023.
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002131-83.2013.8.08.0004. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO).

Por fim, no que tange à majoração da verba honorária sucumbencial, observa-se que o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação) está em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC), situando-se dentro da margem legalmente permitida, considerando ainda que o valor a ser alcançado pelos patronos da parte requerente representa uma remuneração justa, compatível com a complexidade da demanda e proporcional aos serviços diligentemente prestados ao longo da longa tramitação do feito.

Ademais, em razão do desprovimento integral do recurso da parte requerida, a verba honorária devida em favor da parte requerente deverá ser majorada nesta instância recursal por força do § 11 do art. 85 do CPC, de 10% para
15% sobre o valor da condenação
.

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos, para no mérito,
negar-lhes provimento.

É como voto.

1
Sendo: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com relação ao óbito da genitora de Regina Célia e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao óbito de seu irmão
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.